Tribunal: TJMT
Processo: 0002803-33.2012.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0002803-33.2012.8.11.0040
Recorrente: SALETE BOMFANTI e IATCIR BONFANTI
Recorrida: CLEIDE APARECIDA CASTILHOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SALETE BOMFANTI e IATCIR BONFANTI (id 63347992) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 53315459):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DE ANIMAL – QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELA 2.a VOGAL – APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 22 – REJEITADA – ANIMAL SILVESTRE (ANTA) CRIADO COMO DOMESTICADO E DEAMBULANDO LIVREMENTE POR PROPRIEDADE RURAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS – TESES ANALISADAS JUNTAMENTE COM O MÉRITO E REJEITADAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS GUARDIÕES – ARTIGO 936 DO CPC – EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, CASO FORTUITO E/OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADAS – CONCORRÊNCIA DE CULPAS NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – PENSÃO VITALÍCIA – PROVA DA INCAPACIDADE LABORATIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DANO MORAL PRESUMIDO – VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – DANO ESTÉTICO COMPROVADO POR MEIO DE FOTOGRAFIAS E PERÍCIA MÉDICA – QUANTIA FIXADA MANTIDA EM VIRTUDE DOS DANOS FÍSICOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DO DANO MORAL E ESTÉTICO – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 54 DA SÚMULA DO STJ – MULTA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR EM VIRTUDE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIO MANTIDA – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM O INTUITO DE FORÇAR A JULGADORA SINGULAR EM REAPRECIAR QUESTÃO DECIDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1- Não há falar em aplicabilidade da Súmula Vinculante 22, porque esta ação não foi ajuizada em face do empregador. De igual modo, não há falar em conflito de competência entre esta Justiça Estadual e a Especializada, já que não compete à Justiça do Trabalho analisar a responsabilidade civil dos detentores do animal que atacou a Apelada, se com ela, àqueles não tinham qualquer relação de emprego.
2- Não há nulidade no fato de a Juíza singular rejeitar a contradita e compromissar as testemunhas. Ao contrário, a Julgadora a quo foi cuidadosa, pois ouvindo-os como informantes não poderia, caso constatasse inverdades em suas assertivas, determinar a remessa de cópia dos autos para o representante do Ministério Público para apuração do crime de falso testemunho. Ademais, consoante o entendimento pacífico do STJ, “a decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o princípio pas de nullité sans grief” (STJ - REsp: 1821909 MS 2019/0178392-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020) e, neste caso, não há provas de que os Recorrentes sofreram qualquer prejuízo pelo fato de a Juíza ter ouvido as pessoas como testemunhas compromissadas, pois o Advogado que os representa estava presente no ato, formulou perguntas e teve seu pedido de reprodução do DVD acolhido.
3- Consoante a jurisprudência pátria, “o simples inconformismo da parte com a valoração da prova feita pelo magistrado confunde-se com o próprio mérito, onde deverá ser analisada, não havendo que se falar em nulidade do processo”. (TJ-MG - AC: 10363170017505003 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: 04/02/2019).
4- Alegação de nulidade processual diante da ilicitude das fotografias juntadas aos autos que, segundo os Recorrentes foram editadas pela parte adversa. Tese rejeitada porque durante a audiência de instrução, constatou-se que o DVD juntado com a exordial, não estava nos autos. O advogado da Recorrida confirmou que estava em seu escritório e a Juíza singular, além de relembrar que se trata de documento probatório, de forma que não poderia ter sido retirado do processo, deu prazo para que o Patrono devolvesse o DVD, sem qualquer insurgência dos Recorrentes na ocasião. Ademais, as fotografias não constituem do elemento-base que serviu de convencimento para a juíza sentenciante para o acolhimento dos pedidos formulados na exordial. Logo, as fotografias não são consideradas provas ilícitas e, mesmo se assim fosse admitido, não estão isoladas nos autos, há outras provas que foram examinadas pela Juíza sentenciante.
5- O fato de a Julgadora ter perguntado se o animal, que a testemunha afirmou ser domesticado chamar-se “Chico” não traz qualquer nulidade à oitiva. A Julgadora agiu como lhe competia, formulou perguntas de caráter necessário, o que não caracteriza, em absoluto, nulidade. A Juíza buscou tão somente esclarecer com minúcias os fatos narrados pela testemunha. Ademais, não houve qualquer protesto ou arguição dos Apelantes na oportunidade e, mais: embora os Recorrentes aleguem a nulidade processual, não indicaram qualquer prejuízo pelo fato de a Juíza ter perguntado se o nome do animal era aquele. Portanto, diante da inexistência de demonstração de prejuízo, não há qualquer nulidade a ser declarada, à luz do princípio pas de nullité sans grief.
6- A prova emprestada pode ser conceituada como “a prova de um fato, produzida em um processo, seja por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal ou exame pericial, que é trasladada para outro processo, por meio de certidão extraída daquele.” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2006, p.523). Na hipótese, a cópia de parte da Ação Trabalhista, incluindo a oitiva das testemunhas e o depoimento prestado pela Recorrida, não foi trasladada de outro processo como prova emprestada, foi juntada pela Apelada com os documentos que instruíram a exordial da Ação e fazem parte da categoria de prova documental. Assim, inexiste cerceamento de defesa, haja vista que os Apelantes tiveram garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, quando foi lhes oportunizado manifestar sobre o acervo documental acostado pela Apelada e juntar aos autos a cópia integral daquela lide, ademais, os Recorrentes não apresentaram qualquer vício substancial ou formal que pudesse infirmar a validade da prova documental apresentada. E mais: a Julgadora singular também determinou a nova produção de prova neste processo.
7- Se a matéria discutida nos autos é eminentemente fática e comporta diferentes formas de interpretação a partir do substrato probatório, o fato do juízo dar maior ou menor relevância a um ou outro elemento decorre do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil. No caso concreto, levando-se em consideração a dinâmica dos fatos narrados, é mais verossímil concluir que os Apelantes domesticaram o animal e o criaram como de estimação, o qual transitava livremente por toda a propriedade, inclusive na área arrendada e era alimentado pelos funcionários da fazenda, por ordens dos Recorrentes.
8- Nos termos do artigo 375, da Lei Processual Civil, ao analisar os autos, o Julgador deve aplicar as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece. Assim, o Juiz deve proferir decisão com base no conjunto probatório produzido nos autos e de acordo com as regras da experiência e critérios de lógica, funcionando a fundamentação como meio de justificação e compreensão do processo lógico de formação da convicção. Na hipótese concreta, embora os Apelantes queiram fazer crer que a sentença merece reforma porque a Juíza não valorou devidamente as provas, em especial o teor da Ata Notarial e da Declaração Pública, cujos documentos noticiam a prática de crime de extorsão pela testemunha do Juízo, tal fato não se mostra escorreito, já que além de a Julgadora singular ter determinado extração de cópia integral dos autos e encaminhamento ao Ministério Público Estadual para as providências que entender pertinentes e necessárias, a Juíza a quo não tomou como supedâneo para o deferimento do pleito, tão somente as afirmações da referida pessoa, mas todo o conjunto fático-probatório, que não deixa margem para dúvidas quanto ao fato de que os Recorrentes mantinham a anta na propriedade como animal doméstico, bem como que todos os que trabalhavam na fazenda alimentavam o animal, o qual, inclusive, fora capado e criado desde pequeno. Ou seja, exerciam a guarda do animal silvestre, sendo responsáveis nos termos do artigo 936, do Código Civil.
9- Em que pesem os Apelantes alegarem a culpa exclusiva da vítima e o caso fortuito como excludentes da responsabilidade civil, no caso, as provas deixam evidente que o local onde a Recorrida foi atacada era próxima a uma estrada interna da propriedade rural, por onde todos transitavam, já que levava à área da plantação e, se não bastasse, qualquer pessoa capaz tem discernimento para entender que um animal silvestre de grande porte, tal qual a anta, pode atacar pessoas e os Apelantes deviam ter adotado dever de cuidado no sentido de proteger os seus funcionários e os funcionários do arrendador, em especial porque ficou evidente que a propriedade não era dividida por cercas internas.
10- No caso também não se cogita a concorrência de culpas, que autorizaria a redução equitativa do valor da indenização, na forma do art. 945 do Código Civil. No momento em que foi atacada, a Recorrida encontrava-se na área não abrangida pelo arrendamento rural (isto é, não estava na parte do imóvel que foi arrendada ao seu empregador). No entanto, outro não teria sido o desfecho caso a Recorrida estivesse em outra parte da fazenda, eis que a prova dos autos deixa evidente que o animal deambulava pela integralidade da propriedade, que não era dotada de cercas internas dividindo a área arrendada daquela que os Recorrentes exerciam a posse direta. Assim, o fato de a Recorrida estar transitando pela estrada interna da fazenda, que levava à represa, por si só, não contribuiu de forma alguma para a ocorrência dos danos, em especial porque o animal deambulava livremente por TODA a propriedade.
11- Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, “a vítima de evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente de exercer atividade profissional na época do evento danoso”. Nessa esteira, devidamente comprovada a perda da capacidade para a prática do labor que a Recorrida exercia, não há falar em reforma da sentença que condenou os Apelantes ao pagamento de 1⁄2 (meio) salário mínimo a título de pensão vitalícia.
12- Não há motivos para a inaplicabilidade do Verbete Sumular 54 do STJ, segundo o qual, “os juros moratórios fluem a partir do evento danos, em caso de responsabilidade extracontratual”.
13- O dano moral, no caso concreto, decorre do próprio ataque do animal que estava sob a guarda dos Recorrentes, da dor experimentada, e independe de outras provas. Trata-se do dano moral in re i’psa, porque a lesão extrapatrimonial é presumida. 13- Ao fixar a indenização por danos morais, o Juiz deve atender “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2.a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao trazer tais conceitos para o caso em concreto, tendo em vista os fatos que deram origem aos danos, a intensidade da dor sofrida pela Recorrida que foi pisoteada e mordida pelo animal, a capacidade econômica da Apelada (cozinheira) e dos Recorrentes (sojicultores), bem como o caráter compensatório e punitivo da verba indenizatória manteve-se a verba indenizatória em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), porque tal quantia não é capaz de acarretar o enriquecimento indevido da Apelada e também não é exacerbado a ponto punir demasiadamente os Recorrentes.
14- “Nas indenizações por danos morais e estéticos, o termo inicial de incidência dos juros moratórios, em se tratando de ilícito extracontratual, é desde a data do evento danoso, em atenção à Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Já quanto à incidência da correção monetária, o termo inicial deve ser a data do arbitramento, nos termos da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça”. (TJ-MG - AC: 10338120048248001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 15/04/2020, Data de Publicação: 15/05/2020).
15- De acordo com Maria Helena Diniz, “o dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além de aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marca e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa.” (in Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade Civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008). Na hipótese, não há qualquer dúvidas acerca da existência do dano estético, o qual foi comprovado por meio das fotografias e perícia médica.
16- Sob a pecha de que ocorreu omissão e contradição na sentença, os Apelantes opuseram os Embargos de Declaração pretendendo que a Juíza singular procedesse em nova análise das provas, ainda que seja sabido que o simples descontentamento da Parte com o resultado do julgamento ou a análise de provas não tem o condão de tornar cabível a oposição dos Aclaratórios, que serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos omissos, obscuros, contraditórios ou erro material. Mantida a multa aplicada pela Juíza a quo.” (TJMT, RAC 0002803-33.2012.8.11.0040, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020)
Os Embargos de Declaração id 54471489 foram rejeitados, conforme acórdão id 59104487, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial aduzindo que o acórdão contrariou expressamente os seguintes dispositivos legais:
“(...)Art. 1.022, incisos I e II, § Único, inciso II do CPC20;
Art. 489, § 1o, inciso IV do CPC21;
Art. 369 do CPC22;
Art. 5o, inciso LIV da CF23;
Art. 5o, inciso LV da CF24;
Art. 5o, inciso LVI da CF25;
Art. 372 do CPC26
Art. 373, inciso I do CPC27;
Art. 1.013 do CPC28;
Art. 148, inciso III, do CPC29;
Art. 422, caput e §1o do CPC30;
Art. 447, §3o, inciso I e II do CPC31;
Art. 457 do CPC32;
Art. 459, caput e §2o do CPC33;
Art. 485, §3o do CPC34
Art. 114 da CF35
Art. 158 do CP36;
Art. 936 do CC37;
Art. 944, § Único do CC38;
Art. 945 do CC39;”
Assevera que houve afronta ao disposto no artigo 447 do CPC, porquanto os testemunhos viciados ante a inimizade pessoal com os Recorrentes foram aceitos e considerados como fundamentos da sentença.
Aponta que os artigos 369 do CPC e 5o, LVI da CF restaram afrontados, visto que as provas fotográficas foram editadas/manipuladas e aceitas nos autos.
Diz que houve descumprimento ao artigo 459, § 3o do CPC, uma vez que houve desvirtuamento das alegações da testemunha de acusação.
Assevera que o artigo 373 do CPC restou violado, dado que foram utilizadas provas emprestadas sem o crivo do devido processo legal.
Afirma que houve negativa de vigência aos artigos 936, 944, parágrafo único e 945, todos do Código Civil, em razão de que o acórdão teria desconsiderado por completo o dever de sopesar o grau de culpa da parte Recorrida no evento danoso, deixando de apreciar a culpa exclusiva ou concorrente na situação que originou o dever de indenizar.
Aduz que os artigos 1.022, I e II, 489, § 1o, IV, 373, I e 1.013, todos do CPC, restaram violados, uma vez que “(...) no caso sub judice ambas a instâncias ordinárias não examinaram todos os fundamentos suscitados pelos Recorrente, ou seja, foram limitadas juridicamente ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos capazes de alterar a conclusão adotada, em outras palavras, não encontraram-se devidamente fundamentadas já que afastaram maneira abstrata e genérica apenas alguns dos argumentos deduzidos pelos Recorrentes, deixando de lado inúmeras outras circunstâncias fático-jurídicas determinantes para o deslinde da causa.”
Em relação ao artigo 114 da Constituição Federal, aduz que a Justiça Estadual é absolutamente incompetente, postulando pela remessa dos autos para a Justiça do Trabalho, uma vez que a Recorrida era funcionária dos Recorrentes.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 63382968 e 63552455.
Contrarrazões no ID 66375464.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos arts. 489, 1013 e 1022 do CPC. Decisão sem omissão.
A parte Recorrente sustenta os artigos 1.022, I e II, 489, § 1o, IV, 373, I e 1.013, todos do CPC, restaram violados, uma vez que “(...) no caso sub judice ambas a instâncias ordinárias não examinaram todos os fundamentos suscitados pelos Recorrente, ou seja, foram limitadas juridicamente ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos capazes de alterar a conclusão adotada, em outras palavras, não encontraram-se devidamente fundamentadas já que afastaram maneira abstrata e genérica apenas alguns dos argumentos deduzidos pelos Recorrentes, deixando de lado inúmeras outras circunstâncias fático-jurídicas determinantes para o deslinde da causa.”
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, 1013 e 1.022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, LVI e 114 da CF, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente aponta que restou violado o artigo 369 do CPC, uma vez que as provas fotográficas foram editadas/manipuladas e aceitas nos autos.
Assevera que houve afronta ao disposto no artigo 447 do CPC, porquanto os testemunhos viciados ante a inimizade pessoal com os Recorrentes foram aceitos e considerados como fundamentos da sentença.
Diz que houve descumprimento ao artigo 459, § 3o do CPC, visto que houve desvirtuamento das alegações da testemunha de acusação.
Assevera que o artigo 373 do CPC restou violado, pois foram utilizadas provas emprestadas sem o crivo do devido processo legal.
Ao arremate, afirma que houve negativa de vigência aos artigos 936, 944, parágrafo único e 945, todos do Código Civil, uma vez que o acórdão teria desconsiderado por completo o dever de sopesar o grau de culpa da parte Recorrida no evento danoso, deixando de apreciar a culpa exclusiva ou concorrente na situação que originou o dever de indenizar.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. ALÍNEA "C". INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA No 284/STF. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO. REEXAME.
1. O recurso especial que indica violação do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal.
3. Se a divergência não é notória, e nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.
4. É inviável o provimento do especial para alterar a decisão do Tribunal de origem acerca da validade da prova testemunhal e comprovação da prestação de serviços, haja vista o disposto na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1068709/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017)”
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA. DEMISSÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA. RELATIVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. COMPROVAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DO FATO OU A NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Trata-se, na origem, de ação ordinária objetivando desconstituir ato administrativo de demissão do cargo de técnico em administração pública. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que "o princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto. Assim, desde que não se vislumbre, no caso concreto, prejuízo a alguma das partes, é de se reconhecer como válida sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução, ainda que tenha decidido como substituto eventual, em regime de mutirão" (STJ, AgRg no Ag 624.779/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Corte Especial, DJe de 17/11/2008). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 769.140/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 6/10/2017; AgInt no REsp 1.591.302/BA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 16/5/2017.
III - Dessa forma, aplica-se à espécie o enunciado da Súmula n.
83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
IV - Quanto à vinculação entre o juízo criminal e a seara administrativa, esta Corte Superior tem jurisprudência pacífica no sentido de que a absolvição na esfera penal só influencia no âmbito do processo administrativo disciplinar se ficar comprovada, naquela instância, a não ocorrência do fato ou a negativa da sua autoria. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem registrou que o arquivamento do inquérito se deu por insuficiência de provas (fl.
840), de modo que a alteração dos fundamentos do acórdão a quo encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
V - Quanto à apontada irregularidade na utilização da prova emprestada, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu à fl. 844 que: "[...] Da análise dos autos não se extraem elementos que revelem as alegadas nulidades que maculam a integridade do processo administrativo disciplinar quanto ao contraditório e a ampla defesa.
Esclareça-se ser amplamente possível a utilização de prova emprestada do inquérito policial, principalmente porque garantida, na espécie, a resposta do acusado a toda prova produzida. [...]".
Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1350380/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020)”
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGENTE ESTATAL DA RFFSA. DANO MORAL RECONHECIDO. FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CULPA CONCORRENTE E REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se, na origem, de Ação Rescisória na qual a União busca rescindir Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ação ordinária foi ajuizada em 1998, perante a Justiça Estadual contra a Rede Ferroviária Federal S.A - RFFSA -, sucedida pela União, pleiteando o autor pensão vitalícia sobre o salário auferido à época, lucros cessantes pelo período de inatividade e indenização por danos morais.
2. O Tribunal de origem consignou que "tratando-se de ferimento causado por disparo de arma de fogo onde a vítima, ao que se constata, estaria de costas para o agressor, conforme aposto na prefacial, fls. 37, item 2, assumiu o agente público o risco de sua incauta conduta, tendo causado ao autor danos morais indenizáveis. É dizer, embora censurável a conduta recorrente, porque não deveria invadir a área de ferrovia, bem como a educação e o bom senso impunham fosse a ordem para deixar o local acatada, não podia o Agente Ferroviário realizar o disparo da arma de fogo, porque, repita-se, a prova dos autos evidenciou que o autor estava de costas para si, assim indefeso e sem apresentar riscos concretos à incolumidade física do ferroviário. Destarte, o ferimento causou abalo psicológico e sofrimento ao requerente, evidente, merecendo ser indenizado pelo ato praticado pelo agente estatal, cuja reparação deve ser arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)" (fls. 851-852, e-STJ).
3. Violação do art. 1.022 do CPC/2015 não configurada, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
4. Quanto à ofensa aos arts. 186, 884, 944 do Código Civil/2002, em que se busca, nesta instância superior, a fixação de culpa concorrente e a redução pela metade do valor arbitrado aos danos morais, esbarra a parte agravante no óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, negar-lhe provimento.
(AREsp 1615229/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 17/09/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 0002803-33.2012.8.11.0040
Recorrente: SALETE BOMFANTI e IATCIR BONFANTI
Recorrida: CLEIDE APARECIDA CASTILHOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por SALETE BOMFANTI e IATCIR BONFANTI (id 63350486) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 53315459):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DE ANIMAL – QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELA 2.a VOGAL – APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 22 – REJEITADA – ANIMAL SILVESTRE (ANTA) CRIADO COMO DOMESTICADO E DEAMBULANDO LIVREMENTE POR PROPRIEDADE RURAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS – TESES ANALISADAS JUNTAMENTE COM O MÉRITO E REJEITADAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS GUARDIÕES – ARTIGO 936 DO CPC – EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, CASO FORTUITO E/OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADAS – CONCORRÊNCIA DE CULPAS NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – PENSÃO VITALÍCIA – PROVA DA INCAPACIDADE LABORATIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DANO MORAL PRESUMIDO – VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – DANO ESTÉTICO COMPROVADO POR MEIO DE FOTOGRAFIAS E PERÍCIA MÉDICA – QUANTIA FIXADA MANTIDA EM VIRTUDE DOS DANOS FÍSICOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DO DANO MORAL E ESTÉTICO – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 54 DA SÚMULA DO STJ – MULTA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR EM VIRTUDE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIO MANTIDA – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM O INTUITO DE FORÇAR A JULGADORA SINGULAR EM REAPRECIAR QUESTÃO DECIDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1- Não há falar em aplicabilidade da Súmula Vinculante 22, porque esta ação não foi ajuizada em face do empregador. De igual modo, não há falar em conflito de competência entre esta Justiça Estadual e a Especializada, já que não compete à Justiça do Trabalho analisar a responsabilidade civil dos detentores do animal que atacou a Apelada, se com ela, àqueles não tinham qualquer relação de emprego. 2- Não há nulidade no fato de a Juíza singular rejeitar a contradita e compromissar as testemunhas. Ao contrário, a Julgadora a quo foi cuidadosa, pois ouvindo-os como informantes não poderia, caso constatasse inverdades em suas assertivas, determinar a remessa de cópia dos autos para o representante do Ministério Público para apuração do crime de falso testemunho. Ademais, consoante o entendimento pacífico do STJ, “a decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o princípio pas de nullité sans grief” (STJ - REsp: 1821909 MS 2019/0178392-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020) e, neste caso, não há provas de que os Recorrentes sofreram qualquer prejuízo pelo fato de a Juíza ter ouvido as pessoas como testemunhas compromissadas, pois o Advogado que os representa estava presente no ato, formulou perguntas e teve seu pedido de reprodução do DVD acolhido. 3- Consoante a jurisprudência pátria, “o simples inconformismo da parte com a valoração da prova feita pelo magistrado confunde-se com o próprio mérito, onde deverá ser analisada, não havendo que se falar em nulidade do processo”. (TJ-MG - AC: 10363170017505003 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: 04/02/2019). 4- Alegação de nulidade processual diante da ilicitude das fotografias juntadas aos autos que, segundo os Recorrentes foram editadas pela parte adversa. Tese rejeitada porque durante a audiência de instrução, constatou-se que o DVD juntado com a exordial, não estava nos autos. O advogado da Recorrida confirmou que estava em seu escritório e a Juíza singular, além de relembrar que se trata de documento probatório, de forma que não poderia ter sido retirado do processo, deu prazo para que o Patrono devolvesse o DVD, sem qualquer insurgência dos Recorrentes na ocasião. Ademais, as fotografias não constituem do elemento-base que serviu de convencimento para a juíza sentenciante para o acolhimento dos pedidos formulados na exordial. Logo, as fotografias não são consideradas provas ilícitas e, mesmo se assim fosse admitido, não estão isoladas nos autos, há outras provas que foram examinadas pela Juíza sentenciante. 5- O fato de a Julgadora ter perguntado se o animal, que a testemunha afirmou ser domesticado chamar-se “Chico” não traz qualquer nulidade à oitiva. A Julgadora agiu como lhe competia, formulou perguntas de caráter necessário, o que não caracteriza, em absoluto, nulidade. A Juíza buscou tão somente esclarecer com minúcias os fatos narrados pela testemunha. Ademais, não houve qualquer protesto ou arguição dos Apelantes na oportunidade e, mais: embora os Recorrentes aleguem a nulidade processual, não indicaram qualquer prejuízo pelo fato de a Juíza ter perguntado se o nome do animal era aquele. Portanto, diante da inexistência de demonstração de prejuízo, não há qualquer nulidade a ser declarada, à luz do princípio pas de nullité sans grief. 6- A prova emprestada pode ser conceituada como “a prova de um fato, produzida em um processo, seja por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal ou exame pericial, que é trasladada para outro processo, por meio de certidão extraída daquele.” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2006, p.523). Na hipótese, a cópia de parte da Ação Trabalhista, incluindo a oitiva das testemunhas e o depoimento prestado pela Recorrida, não foi trasladada de outro processo como prova emprestada, foi juntada pela Apelada com os documentos que instruíram a exordial da Ação e fazem parte da categoria de prova documental. Assim, inexiste cerceamento de defesa, haja vista que os Apelantes tiveram garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, quando foi lhes oportunizado manifestar sobre o acervo documental acostado pela Apelada e juntar aos autos a cópia integral daquela lide, ademais, os Recorrentes não apresentaram qualquer vício substancial ou formal que pudesse infirmar a validade da prova documental apresentada. E mais: a Julgadora singular também determinou a nova produção de prova neste processo. 7- Se a matéria discutida nos autos é eminentemente fática e comporta diferentes formas de interpretação a partir do substrato probatório, o fato do juízo dar maior ou menor relevância a um ou outro elemento decorre do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil. No caso concreto, levando-se em consideração a dinâmica dos fatos narrados, é mais verossímil concluir que os Apelantes domesticaram o animal e o criaram como de estimação, o qual transitava livremente por toda a propriedade, inclusive na área arrendada e era alimentado pelos funcionários da fazenda, por ordens dos Recorrentes. 8- Nos termos do artigo 375, da Lei Processual Civil, ao analisar os autos, o Julgador deve aplicar as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece. Assim, o Juiz deve proferir decisão com base no conjunto probatório produzido nos autos e de acordo com as regras da experiência e critérios de lógica, funcionando a fundamentação como meio de justificação e compreensão do processo lógico de formação da convicção. Na hipótese concreta, embora os Apelantes queiram fazer crer que a sentença merece reforma porque a Juíza não valorou devidamente as provas, em especial o teor da Ata Notarial e da Declaração Pública, cujos documentos noticiam a prática de crime de extorsão pela testemunha do Juízo, tal fato não se mostra escorreito, já que além de a Julgadora singular ter determinado extração de cópia integral dos autos e encaminhamento ao Ministério Público Estadual para as providências que entender pertinentes e necessárias, a Juíza a quo não tomou como supedâneo para o deferimento do pleito, tão somente as afirmações da referida pessoa, mas todo o conjunto fático-probatório, que não deixa margem para dúvidas quanto ao fato de que os Recorrentes mantinham a anta na propriedade como animal doméstico, bem como que todos os que trabalhavam na fazenda alimentavam o animal, o qual, inclusive, fora capado e criado desde pequeno. Ou seja, exerciam a guarda do animal silvestre, sendo responsáveis nos termos do artigo 936, do Código Civil. 9- Em que pesem os Apelantes alegarem a culpa exclusiva da vítima e o caso fortuito como excludentes da responsabilidade civil, no caso, as provas deixam evidente que o local onde a Recorrida foi atacada era próxima a uma estrada interna da propriedade rural, por onde todos transitavam, já que levava à área da plantação e, se não bastasse, qualquer pessoa capaz tem discernimento para entender que um animal silvestre de grande porte, tal qual a anta, pode atacar pessoas e os Apelantes deviam ter adotado dever de cuidado no sentido de proteger os seus funcionários e os funcionários do arrendador, em especial porque ficou evidente que a propriedade não era dividida por cercas internas. 10- No caso também não se cogita a concorrência de culpas, que autorizaria a redução equitativa do valor da indenização, na forma do art. 945 do Código Civil. No momento em que foi atacada, a Recorrida encontrava-se na área não abrangida pelo arrendamento rural (isto é, não estava na parte do imóvel que foi arrendada ao seu empregador). No entanto, outro não teria sido o desfecho caso a Recorrida estivesse em outra parte da fazenda, eis que a prova dos autos deixa evidente que o animal deambulava pela integralidade da propriedade, que não era dotada de cercas internas dividindo a área arrendada daquela que os Recorrentes exerciam a posse direta. Assim, o fato de a Recorrida estar transitando pela estrada interna da fazenda, que levava à represa, por si só, não contribuiu de forma alguma para a ocorrência dos danos, em especial porque o animal deambulava livremente por TODA a propriedade. 11- Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, “a vítima de evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente de exercer atividade profissional na época do evento danoso”. Nessa esteira, devidamente comprovada a perda da capacidade para a prática do labor que a Recorrida exercia, não há falar em reforma da sentença que condenou os Apelantes ao pagamento de 1⁄2 (meio) salário mínimo a título de pensão vitalícia. 12- Não há motivos para a inaplicabilidade do Verbete Sumular 54 do STJ, segundo o qual, “os juros moratórios fluem a partir do evento danos, em caso de responsabilidade extracontratual”. 13- O dano moral, no caso concreto, decorre do próprio ataque do animal que estava sob a guarda dos Recorrentes, da dor experimentada, e independe de outras provas. Trata-se do dano moral in re i’psa, porque a lesão extrapatrimonial é presumida. 13- Ao fixar a indenização por danos morais, o Juiz deve atender “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2.a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao trazer tais conceitos para o caso em concreto, tendo em vista os fatos que deram origem aos danos, a intensidade da dor sofrida pela Recorrida que foi pisoteada e mordida pelo animal, a capacidade econômica da Apelada (cozinheira) e dos Recorrentes (sojicultores), bem como o caráter compensatório e punitivo da verba indenizatória manteve-se a verba indenizatória em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), porque tal quantia não é capaz de acarretar o enriquecimento indevido da Apelada e também não é exacerbado a ponto punir demasiadamente os Recorrentes. 14- “Nas indenizações por danos morais e estéticos, o termo inicial de incidência dos juros moratórios, em se tratando de ilícito extracontratual, é desde a data do evento danoso, em atenção à Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Já quanto à incidência da correção monetária, o termo inicial deve ser a data do arbitramento, nos termos da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça”. (TJ-MG - AC: 10338120048248001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 15/04/2020, Data de Publicação: 15/05/2020). 15- De acordo com Maria Helena Diniz, “o dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além de aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marca e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa.” (in Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade Civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008). Na hipótese, não há qualquer dúvidas acerca da existência do dano estético, o qual foi comprovado por meio das fotografias e perícia médica. 16- Sob a pecha de que ocorreu omissão e contradição na sentença, os Apelantes opuseram os Embargos de Declaração pretendendo que a Juíza singular procedesse em nova análise das provas, ainda que seja sabido que o simples descontentamento da Parte com o resultado do julgamento ou a análise de provas não tem o condão de tornar cabível a oposição dos Aclaratórios, que serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos omissos, obscuros, contraditórios ou erro material. Mantida a multa aplicada pela Juíza a quo.” (TJMT, RAC 0002803-33.2012.8.11.0040, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020)
Os Embargos de Declaração id 54471489 foram rejeitados, conforme acórdão id 59104487, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário, aduzindo que o acórdão deve ser reformado, uma vez que teria afrontado os seguintes artigos da Constituição Federal, in verbis:
“(...)Art. 5o, inciso LIV da CF10;
Art. 5o, inciso LV da CF11;
Art. 5o, inciso LVI da CF12;
Art. 114 da CF13”
Diz que há repercussão geral da matéria, “(...) porque o Acórdão recorrido poderá vir a servir como precedente temerário para outros julgados, já que fundamentou-se em Provas Emprestadas de uma demanda trabalhista onde não havia identidade de partes com a presente demanda cível, estando assim em completo desrespeito ao contraditório, a ampla defesa, ao devido processo legal, além disso, também utilizou Provas Ilícitas para fixar as condenações impostas, logo, todas as indenizações foram baseadas em premissas que ferem a diretamente a ordem constitucional.”
Aduz que a multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC deve ser afastada, uma vez que a Súmula n. 98 do STJ é clara ao fixar que os Embargos de Declaração que possuem propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.
“(...)Primeiramente, ressalta-se que há claro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do presente Recurso Extraordinário, visto que, o Acórdão recorrido confirmou a Sentença de primeiro grau em sua íntegra, impondo todas as condenações que já haviam sido fixadas pelo juízo de piso, todavia, ambas as decisões possuem inúmeras situações passíveis de correção por meio do presente Recurso Extraordinário, o que certamente repercutirá em mudanças nas indenizações fixadas, inclusive, com possibilidade de revisão total das mesmas, já que houve lesão direta a ordem constitucional, isto é, clara contrariedade a normas constitucionais, em especial aos Art. 5o, inciso LIV45, inciso LV46 e inciso LVI47, Art. 37, caput48, todos da CF, que foram frontalmente lesados no caso sub judice como melhor debatido nas razões abaixo descritas.
Além disso, se as verbas condenatórias não forem suspensas, serão exigidas de imediato, comprometendo a segurança econômico-jurídica dos Recorrentes, que sofrerão graves e irreparáveis prejuízos na esfera material, já que a Recorrida declara-se pessoa de pouca condição financeira, não tendo capacidade para dar caução suficiente ou bancar a reversão dos prejuízos causado pelo pagamento antecipado das verbas condenatórias no caso reversão ou mitigação por esta via extraordinária em seu juízo de revisão ao fim do julgamento do recurso.
Há de se ressaltar também a grande probabilidade de reforma do Acórdão, pois, como dito, o presente caso possui inúmeros vícios e nulidades processuais perpetradas não só pela parte Recorrida, pelas testemunhas do juízo, pela decisão de primeiro grau, todos convalidados pelo Tribunal no Acórdão recorrido que, incontestavelmente, afrontam as normas constitucionais destacadas acima.”
Recurso tempestivo preparado, conforme certidões ids 63552456 e 63382969.
Contrarrazões (ID 66482491).
É o relatório.
Decido.
Da ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CERTAME PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL E INTERESSE DIFUSO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5,o XXXV, E 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1051512 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13-12-2017 PUBLIC 14-12-2017)”. (gn.)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a parte Recorrente sustenta suposta contrariedade aos artigos da Constituição Federal, ao fundamento de que utilizou provas viciadas e ilícitas.
No entanto, para o exame dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o Código de Processo Civil.
Sistemática de repercussão geral.
Tema 660 do STF.
Analisando os autos, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que inexiste repercussão geral quando a discussão gravita em torno de suposta afronta ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme exposto no TEMA 660 do STF, in verbis:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Decisão Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia. Ministro GILMAR MENDES Relator Tema 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.”
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática de recursos repetitivos, observando o TEMA 660 do STF.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV